Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744475-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THANIA EVELLIN GUIMARAES DE ARAUJO, DIOGO ALVES ARAUJO, JOSE FRANCISCO DE ARAUJO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por despacho catalogado no Id 77266357, foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, o agravante peticionou nos autos (Id 77337306), informando não ter sido possível recolher o preparo porque não disponibilizado o link para a emissão da guia após a interposição do recurso. Requereu a emissão da guia atualizada e a disponibilização nos autos, a fim de realizar o pagamento. O art. 1.007, § 6o, CPC, prevê que, havendo justo impedimento, o que deve ser devidamente comprovado, o relator relevará a pena de deserção e fixará o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento. No caso, a despeito da afirmação de não conseguir finalizar o processo de pagamento do preparo recursal, o peticionante não comprovou ter buscado auxílio do setor competente para tratativa relacionada ao recolhimento das custas, deixando, portanto, de demonstrar a total impossibilidade de recolhimento do preparo. Destarte, nada a prover quanto ao pedido de emissão de guia para recolhimento do preparo, porquanto incumbe ao agravante verificar eventual falha no sistema de emissão de guias no setor competente. Aguarde-se o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida no despacho coligido ao Id 77266357. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora